Tribunal: CARF
Processo: 10825.720218/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720218/2013-67
ACÓRDÃO
2001-008.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO CARLOS GONCALVES DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida.
Após esse prazo legal, considera-se intempestivo o recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720218/2013-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (Acórdão no 01-
35.933 – fls.307/315), que julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento de ofício.
O lançamento decorre de Auto de Infração (fls.3-4 lavrado pela DRF/Bauru, com
fundamento na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, relativamente ao ano-calendário de 2008, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996.
O crédito tributário foi constituído no valor de R$ 462.588,04, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até a data da lavratura.
Conforme descrito no auto de infração, a fiscalização identificou valores creditados
em contas bancárias do contribuinte cuja origem não foi comprovada mediante documentação
hábil e idônea, caracterizando presunção legal de omissão de rendimentos. O contribuinte foi
cientificado da exigência em 14/02/2013, conforme aviso de recebimento constante dos autos.
Irresignado, apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que os valores
movimentados em sua conta bancária não corresponderiam a renda tributável, mas a meras
movimentações financeiras, juntando documentos para comprovação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, concluiu que o contribuinte não logrou comprovar
a origem dos depósitos bancários, mantendo integralmente o lançamento.
Posteriormente, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no dia 24/01/2019,
reiterando suas alegações de que os valores decorreriam de recursos próprios, movimentações de
empresa de sua titularidade (Incol Lub Indústria e Comércio Ltda.), venda de bens e outros
ingressos não tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de exame de admissibilidade do Recurso Voluntário, sendo imprescindível
a verificação do atendimento ao requisito extrínseco da tempestividade.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720218/2013-67
3

Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário deve ser
interposto no prazo de “30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância”.
Trata-se de prazo peremptório, cuja inobservância impede o conhecimento do
recurso, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Conselho, a exemplo do Acórdão
no 3301-003.883, no qual se assentou que a intempestividade constitui óbice à formação da lide
administrativa.
No caso concreto, verifica-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu em
21/12/2018, às 14:19, por meio de notificação postal encaminhada ao domicílio fiscal da
contribuinte (fls.675), devidamente comprovada nos autos e anexada abaixo.
Com efeito, os autos demonstram que a notificação foi regularmente encaminhada
ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte, constante dos cadastros da Receita Federal do Brasil,
tendo sido confirmado o recebimento por meio de aviso de recebimento devidamente assinado.
Neste cenário, aplica-se, o entendimento consolidado na Súmula CARF no 9,
segundo a qual:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.

E ainda, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/1972, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, razão pela qual o prazo para interposição do recurso teve início em
24/12/2018 e se encerrou em 22/01/2019.
Ocorre que o Recurso Voluntário foi protocolado apenas em 24/01/201 (fls.323),
portanto após o decurso do prazo legal, ou seja, após o decurso do prazo legal de 30 dias.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, a ausência de pressuposto de
admissibilidade impede o conhecimento do recurso, não sendo possível a análise do mérito.
Nesse sentido, constitui jurisprudência a ser observada no âmbito deste Conselho:
Processo no 10665.900851/2012-36 Recurso no Voluntário Acórdão no
3301¬003.883 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de junho de
2017 Matéria COFINS. Recorrente: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.
Recorrida: FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ¬ COFINS Data do fato gerador:
31/01/2008. Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É
assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, após
esse prazo legal considera-se intempestivo o recurso. Recurso Voluntário
não conhecido.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.334 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720218/2013-67
4
Assim, reconhecida a validade da ciência em 21/12/2018, verificado o término do
prazo em 22/01/2019 e constatada a interposição apenas em 24/01/2019, resta configurada a
intempestividade do Recurso Voluntário.
Dessa forma, resta configurada a intempestividade do Recurso Voluntário.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso, em razão de sua intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 379
DF CARF MF
Original